Tribunal: STF
Processo: RE 79384
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
Falência. O D.Lei nº 911, art. 7º, e aplicável no caso de falência do devedor alienante, ainda que, antes da falência, tenha havido ação de depósito. Não incidência, no caso, da Lei de Falências, art. 24, § 2º, I. Recurso extraordinário não conhecido.